Tribunal: STF
Processo: HC 188384
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. COAÇÃO ATRIBUÍDA A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORIDADES COATORAS CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PETIÇÃO INEPTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cecimar Antonio de Souza, em benefício próprio. 
    2. Na petição o paciente/impetrante aponta como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 523.285, e alega que a pena à qual foi condenado pelo delito de homicídio seria “elevada e exagerada”.
    Pede a ordem para a redução da pena que lhe teria sido imposta.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Quanto ao constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal.
    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito e Tribunal de Justiça estadual.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    5. Quanto à coação atribuída ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 523.285, a confusa petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não havendo outra providência além do arquivamento.
    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 72.054/RJ, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 8.9.1995).
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora